Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007, assim redigida: “Defiro a gratuidade de Justiça em favor da parte autora. Anote-se. Trata-se de ação cominatória c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Relata o requerente ser portador de "problemas ortognáticos, deformidade dento facial, que causa problemas funcionais graves", de modo que, "ao longo dos anos, foi submetido a todos os tipos de tratamentos, contudo, sem resolução. Alega sofrer dores e “dificuldades funcionais que envolvem o osso mandibular”, o que tem ocasionado “dificuldade de abertura bucal e dificuldade de mastigação frente a alimentos sólidos, agravado obviamente pela atresia e retrusão maxilar, associado ao prognatismo mandibular e assimetria”, além de dificuldade de “absorção de nutrientes e na fonação”. Por fim, alega que que os referidos sintomas, associados a “deformidades dento-faciais, acarretam alterações cognitivas e comportamentais relevantes”, razão pela qual o seu médico assistente indicou a “cirurgia ortognática para correção da oclusão e proporções crânio maxilofaciais, via osteotomia segmentar da maxila e osteoplastia de mandíbula, através de cirurgia customizada". Contudo, informa ter a parte ré disponibilizado apenas parcialmente a cobertura do referido tratamento cirúrgico, pois “não autorizou todos os instrumentos (materiais) necessários para o êxito da cirurgia”, embora a negativa não possua “qualquer lastro técnico e o tratamento indicado é a única alternativa terapêutica possível”. Assevera ter sofrido danos morais. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para compelir a parte ré a disponibilizar, de forma integral, o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbro a urgência necessária para concessão da tutela provisória, pois o relatório médico de ID 239324952, embora faça referência ao risco de agravamento da condição do autor, não reflete a hipótese de urgência ou emergência. Ademais, a própria narrativa constante da petição inicial indica que o requerente, “desde cedo sofre com problemas ortognáticos" e tem se submetido aos tratamentos prescritos "ao longo dos anos", de modo que não há, nos autos, elementos suficientes para caracterizar eventual risco iminente de agravamento da condição do autor, caso não realize o procedimento cirúrgico prescrito em caráter de urgência. Ademais, não obstante a relevância dos argumentos apresentados na petição inicial, existe divergência parcial entre a solicitação do médico assistente e a conclusão do parecer técnico encaminhado pelo plano de saúde demandado para justificar a negativa parcial de cobertura (ID 235714584). Assim, a questão relativa à alegada necessidade de todos os materiais e procedimentos solicitados pelo médico assistente demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos e possível dilação probatória, após o regular exercício do contraditório. Em consequência, não se mostra possível, ao menos por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. No mais, intime-se a parte autora para regularizar sua representação processual, considerando que o substabelecimento anexado no ID 239321122 é apócrifo. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Atendida a determinação supra a cargo da parte autora, cite-se a parte ré para apresentar resposta. Intime (m)-se”. (Ressalvem-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73757981), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imposição de custeio de “cirurgia ortognática para correção de oclusão e crânio maxilofaciais, via osteotomia segmentar da maxila e osteoplastia através de cirurgia customizada”. Afirma que a determinação de custeio do aludido procedimento foi precedida do envio de laudo detalhado pelo médico que acompanha o paciente. Relata ser portador de problemas “ortognáticos” e deformidade dento facial, o que causa problemas funcionais graves, tendo sido submetido a todos os tipos de tratamentos ao longo dos anos, mas sem êxito. Sustenta a possibilidade de autorização dos procedimentos diante da justificativa médica apresentada e imprescindibilidade do tratamento indicado, bem como em relação aos materiais exigidos. Argumenta que a negativa de custeio configura conduta abusiva do plano de saúde recorrido, sendo nítida a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta a urgência de submissão ao aludido procedimento cirúrgico em razão das diversas tentativas de solução do quadro clínico, além do agravamento dos sintomas que prejudicam a qualidade de vida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o custeio imediato do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, com os insumos necessários, sob pena de multa diária, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão e confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrente, consistente em cirurgia “bucomaxilofacial”. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “deformidade dento esquelética, face prognata, assimétrico e apresenta fissura labiopalatal previamente cirurgiada”, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial (Id. 235714573 dos autos do processo de origem). De acordo coemitido pelo relato do profissional médico responsável justifica-se a submissão ao aludido procedimento pelos seguintes fundamentos (Id. 235714573 dos autos do processo de origem): “Clinicamente constatamos que o paciente é portador de deformidade dento esquelética, face prognata, assimétrico e apresenta fissura labiopalatal previamente cirurgiada. Salientamos que sua queixa de déficit mastigatório e demais situações pertinentes ao sistema estomatognático, são decorrentes de importantes alterações dento-esqueléticas do mesmo. As mesmas são em muito agravadas pelo aspecto sindrômico do caso. O mesmo foi corretamente submetido as devidas cirurgias para fechamento da fissura, tanto palatal como alveolar, sendo submetido na primeira infância a fechamento do palato e de fissura alvéolo-palatina, o que de sobremaneira contribui para a grave atresia maxilar e hipodesenvolvimento dento-facial. As deformidades apresentadas pelo paciente causam-lhe dificuldades para o processo mastigatório, em especial alimentos sólidos, com prejuízo na absorção de nutrientes e na fonação. Todas essas características, somadas ainda a assimetria facial relevante e as suas deformidades faciais, acarretam alterações cognitivas e comportamentais relevantes ao paciente em questão. A correção dessa discrepância é importante para qualquer atividade mastigatória, respiratória, fonatória e articular. São cirurgias estritamente de caráter funcional e não estética. Essa má relação oclusal e facial foi verificada por análises clínicas, facial, radiográfica e tomográfica. O desalinhamento importante das arcadas dentárias apresentados pelo paciente não são corrigíveis apenas com tratamento ortodôntico, sendo imperativo o tratamento ortodôntico adjuvante do tratamento cirúrgico com cirurgia Ortognática bi maxilar de alta complexidade. Doravante, o seu padrão facial e de maloclusão esquelética tornam imperativo o tratamento cirúrgico. Tratando-se, portanto de uma cirurgia exclusivamente funcional, com objetivos de prover ao paciente a correção destas importantes alterações, com repercussões no aparelho mastigatório, respiratório e fonatório. Previamente o mesmo já fora submetido a expansão rápida cirurgicamente assistida da maxila, com distratores palatais. Assim posteriormente foi submetido a mecânica ortodôntica para alinhamento e nivelamento das arcadas com vista à cirurgia Ortognática. Apresenta-se com arcos dentários previamente preparados com vistas a intervenção proposta. Intervenção Cirurgia deverá ser realizada em ambiente hospitalar sob anestesia geral, com uso de instrumentos e instrumentais delicados e que promovem mais segurança. O paciente está ciente que o procedimento é de caráter cirúrgico hospitalar sob anestesia geral. Exame clínico / Anamnese Ao exame físico o mesmo apresenta discrepância de maxila e mandíbula padrão classe III dentária e esquelética, com grande desvio de linha média, acarretando em importante assimetria crânio-facial, típica de pacientes portadores de síndromes craniofaciais. Apresenta desvio da linha média, alteração nos movimentos funcionais mandibulares, ausência de estabilidade oclusal, dificuldade mastigatória e diferença na relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual. Adicionalmente já apresenta alterações anatômicas em ATM, mesmo em tenra idade. Refere crepitação, dificuldade de abertura bucal e dificuldade de mastigação frente a alimentos sólidos, agravado obviamente pela atresia e retrusão maxilar, associado ao prognatismo mandibular e assimetria. Relata adicionalmente dor a palpação articular bilateral em posição estática, lateralidade e dinâmica, principalmente nos movimentos bordejantes mandibulares. EXAMES ANEXOS: Exames de imagem e laudos Radiografia panorâmica Fotos intra e extra oral Hipótese de Diagnóstico: *K071 Anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio *K072 Anomalias da relação entre as arcadas dentárias *K073 Anomalias da posição dos dentes Conduta: - Cirurgia para correção da oclusão e proporções cranio maxilofaciais via osteotomia segmentar da maxila e osteoplastia de mandíbula, através de cirurgia customizada. Procedimentos: TUSS Descrição 30208025 Osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo 30208041 Osteotomias segmentares da maxila ou malar 30208050 Osteotomia tipo Lefort I (...)”. (Ressalvem-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessário o deferimento da assistência médica pretendida, que exige a realização de cirurgia bucomaxilofacial. Ademais, o aludido procedimento cirúrgico é recomendável e adequado para o caso do agravante. Além disso, é possível constatar que a pretensão do demandante decorre de dificuldades funcionais apresentadas em razão de diagnóstico obtido quando criança, tendo sido realizadas diversas medidas terapêuticas no decorrer do tratamento médico. Quanto ao mais o custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR - ATM. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. 1.Não (...) ao plano de saúde indeferir ou questionar qual o tratamento adequado e por quanto tempo deve durar. Essa é uma competência exclusiva do médico, o único reconhecido por lei com poder de diagnosticar e prescrever medicamentos ou procedimentos. Se o plano de saúde pudesse objetar a respeito do mérito do tratamento, a cobertura ficaria frustrada e o aderentes ficariam à mercê das interpretações da operadora, sendo óbvio a predominância do aspecto econômico. 2. Conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão no1385526, 07050516920208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISFUNÇÃO DE ATM E ATROFIA DE REBORDO ÓSSEO SEM DENTES. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO. RECONSTRUÇÃO DA MAXILA. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1.O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 2.No caso, a apelada foi diagnosticada com disfunção de ATM e atrofia de rebordo ósseo sem dentes, com prescrição de cirurgia para a reconstrução da maxila. Nada obstante a divergência entre o laudo emitido pelo cirurgião dentista e o parecer da junta médica constituída pela operadora, certo é que deve prevalecer o entendimento do profissional que acompanha o estado clínico da paciente, pois somente ele pode apontar a terapêutica mais apropriada para o restabelecimento da saúde da segurada. Além disso, nos termos do art. 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017 e o art. 4o, inc. V, da Resolução CONSU no 8/1998, eventual divergência acerca do procedimento deve ser dirimida através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais. Caso a junta médica não obedeça aos referidos parâmetros legais, deve ser considerada ilícita a negativa de autorização médico-odontológico. 3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. No caso, mostra-se até exíguo o quantum fixado, entretanto, mantém-se o valor estabelecido na origem, à míngua de recurso da parte interessada. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no1227636, 07031779220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento do demandante asseverou que o procedimento cirúrgico solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que “o paciente apresenta quadro grave de deformidade dentoesquelética classe III, prognatismo mandibular, assimetria facial acentuada e histórico de fissura labiopalatina previamente operada. A condição é agravada por aspectos sindrômicos, com evidentes repercussões funcionais mastigatórias, fonatórias, respiratórias e articulares, não sendo passível de correção apenas ortodôntica” (Id. 239324952 dos autos do processo de origem). O aludido relatório médico ainda esclarece que o paciente relata dor articular e mastigatória constantes em virtude do quadro clínico de má oclusão esquelética, “disfunção temporomandibular” (ATM) e ausência de estabilidade “oclusal”. Saliente-se, ademais, que o profissional médico ou cirurgião dentista que assiste o paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a realização da cirurgia. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CIRURGIA ORTOGNÁTICA CORRETIVA. CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, que a negativa pelo Plano de Saúde em contemplar o tratamento indicado por médico que acompanha a paciente atenta contra a finalidade social do contrato, especialmente quando os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento indicado para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da paciente. 2. Ao restar evidenciada que a recusa da operadora foi indevida e, considerando-se os reflexos que a mesma (recusa) trouxe à vida da paciente, é possível a condenação por dano moral, não sendo cabível a redução do valor arbitrado por terem sidos observados os parâmetros legais quando de sua fixação. 3. Incabível, ainda, a exclusão ou minoração do valor fixado a título de astreintes quando extrapolado o prazo determinado judicialmente, tendo o d. magistrado sentenciante já efetuado a redução do valor da penalidade de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo certo que uma nova redução retiraria a natureza coercitiva da multa. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento ocorrido no dia 08 de junho de 2022, entendeu que o Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Trata-se, entretanto, de tese que ainda não se encontra pacificada no seio do Tribunal e que não possui efeito vinculante. 5. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados. 6. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório. 7. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas. 8. Embargos de declaração rejeitados”. (Acórdão 1622450, 0702307-53.2020.8.07.0020, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESSECÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA. MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO OU CIRUGIÃO DENTISTA. RECUSA DE CUSTEIO. EMERGÊNCIA. RISCO À PACIENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 1. Hipótese em que a autora pretende que a operadora do plano de saúde arque com os custos de procedimento cirúrgico de “Ressecção Parcial da Mandíbula”, com a fixação de indenização dos danos morais que alega ter sofrido. 2. De acordo com o art. 35-C da Lei no 9656/1998, há obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, considerando-os como aqueles em que houver risco de vida ou de lesões irreparáveis. 3. Nos termos do art. 15, caput e inc. VI, da Resolução Normativa no 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, vigente à época da solicitação da cobertura, o plano hospitalar compreende todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos enquadrados como de urgência, sendo de cobertura obrigatória as órteses e próteses relacionadas aos procedimentos listados no Anexo da Resolução. 4. Os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados nos Anexos da Resolução Normativa no 387/2005, atualmente previstos na Resolução Normativa no 428/2017, inclusive os exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico durante o período de internação hospitalar, devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde que oferecem atendimento hospitalar. 5. O profissional médico ou cirurgião dentista que assiste a paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a realização da cirurgia, nos termos do art. 22, § 1o, inc. I, da Resolução Normativa no 387/2015. 6. Diante da indiscutível existência de risco de agravamento do quadro clínico da demandante, inclusive com a possibilidade de afetação de todas as funções do sistema estomatognata, não é exigível que a consumidora comprove os danos extrapatrimoniais sofridos em virtude da negativa de acesso ao tratamento prescrito. O dano moral, no presente caso, é presumido. 7. No intuito de quantificar a compensação por danos morais, é necessário examinar as circunstâncias particulares do caso concreto, notadamente de acordo com a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a posição política, social e econômica das partes. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1130418, 20161610111367APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No 465/ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante, no prazo de 10 dias, custeie as terapêuticas “sub judice”, tais como prescritas no relatório médico. A autora, ora agravada, vem se submetendo a procedimentos cirúrgicos ortognáticos, haja vista ter apresentado dificuldade na mastigação, deglutição (engasgos com líquidos e sólidos), dificuldade na fala e hálito fétido, mesmo após a escovação. Apesar de ter passado por 3 cirurgias ortognáticas, não foi realizado enxerto ósseo em nenhuma delas, uma vez que não houve autorização do plano de saúde agravante. De acordo com os relatórios médicos constantes nos autos, a agravada necessita de tratamento com urgência devido ao risco iminente de sequelas irreparáveis, tais como necrose da maxila, bronco aspiração e alteração no paladar. 2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. É importante frisar que o fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 4. No âmbito deste Tribunal, prevalece a orientação jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS tem natureza meramente exemplificativa e, em consequência, mostra-se abusiva a limitação do custeio dos materiais necessários para erradicar a enfermidade da agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1697596, 0700176-63.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente é necessário ressaltar que o procedimento pretendido está previsto no art. 19, inc. VIII, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que estabelece o custeio obrigatório para "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar". Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito diante do quadro clínico apresentado pelo paciente, sendo indispensável a submissão ao procedimento para proporcionar uma vida digna ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento cirúrgico “bucomaxilar”, com os insumos necessários, nos termos do relatório médico referido no Id. 235714573 dos autos do processo de origem. Desde logo, após o transcurso de 10 (dez) dias a contar da data da intimação da presente decisão, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, para o caso de eventual descumprimento. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator